Tribunal: TJSP
Processo: 1013678-17.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Culpa exclusiva da vendedora. Lucros cessantes. Cabimento. Descumprimento do prazo de entrega do imóvel (Súmula 162 do E. TJSP). Percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato que bem representa os frutos não auferidos pelo adquirente no curso do atraso. Juros de obra (taxa de evolução de obra).

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Culpa exclusiva da vendedora. Lucros cessantes. Cabimento. Descumprimento do prazo de entrega do imóvel (Súmula 162 do E. TJSP). Percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato que bem representa os frutos não auferidos pelo adquirente no curso do atraso. Juros de obra (taxa de evolução de obra). Ocorrência. Dever de restituir valores pagos após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves. Denunciação da lide. Afastada. Ausência de ligação da CEF ao contrato em questão.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013678-17.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é parte recorrente
Audax Empreendimentos Imobiliarios Ltda, é a parte recorrida Judson da Silva Leme
Justiça Gratuita, Suerde Menezes da Silva Leme Justiça Gratuita.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013678-17.2016.8.26.0451 - Voto no: 4693*rl/frg 2/11
Voto no: 4693
Apelação no: 1013678-17.2016.8.26.0451
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Piracicaba
Foro de origem: Foro de Piracicaba
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Fabiola Giovanna Barrea
Recorrente: Audax Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Recorrido(a): Judson da Silva Leme Justiça Gratuita, Suerde Menezes da Silva
Leme Justiça Gratuita
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel.
Atraso na entrega da obra. Culpa exclusiva da vendedora.
Lucros cessantes. Cabimento. Descumprimento do prazo de
entrega do imóvel (Súmula 162 do E. TJSP). Percentual de
0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato que bem
representa os frutos não auferidos pelo adquirente no curso do
atraso. Juros de obra (taxa de evolução de obra). Ocorrência.
Dever de restituir valores pagos após o prazo ajustado no
contrato para entrega das chaves. Denunciação da lide.
Afastada. Ausência de ligação da CEF ao contrato em questão.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
338/341, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte então
autora, consistente em síntese no pagamento de lucros cessantes no montante de R$
3.968,02 e na restituição dos valores pagos à título de juros de obra a partir de março de
2016 no montante de R$ 2.569,87.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013678-17.2016.8.26.0451 - Voto no: 4693*rl/frg 3/11
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, RESOLVO O MÉRITO e ACOLHO
EM PARTE O PEDIDO, para o fim de condenar a ré a devolver
os valores pagos pelos autores a título de "juros de obra" após
março de 2016, com correção pela tabela prática do TJSP a
partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês contados
da citação, e condenar a ré a pagar aos autores, a título de lucros
cessantes, o valor mensal correspondente a 0,5% sobre o valor
atualizado do imóvel à época em que os pagamentos deveriam
ter sido efetuados, no período correspondente à mora da ré, isto
é, do termo final do prazo de tolerância até a data da entrega das
chaves, e a partir daí os montantes deverão ser atualizados pela
Tabela Prática do TJSP desde a época que deveriam ser pagos
(cada mês) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação. Diante da sucumbência mínima dos autores, condeno
a ré ao pagamento integral das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, os quais arbitro no percentual de 15%
do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, e 86,
parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. P.I."

Embargos de declaração opostos pela parte requerida (fls. 344/348).
Decisão que rejeitou os embargos de declaração (fls. 355).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013678-17.2016.8.26.0451 - Voto no: 4693*rl/frg 4/11
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita em
preliminar: i) denunciação da lide da CEF.
No mérito, pugna: i) ausência de atraso na entrega da obra; ii) ausência
de lucros cessantes; iii) impossibilidade de restituir os juros de obra.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 368/369).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 372/381).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013678-17.2016.8.26.0451 - Voto no: 4693*rl/frg 5/11
fundamentos.

Inicialmente, a preliminar de denunciação da lide da CEF deve ser
AFASTADA, nos termos da r. Sentença:
"Não é hipótese de denunciação da lide, pois a CEF não tem,
por obrigação ou contrato, o dever de indenizar a ré em caso de
perda da demanda. Com efeito, nada consta nos autos ligando a
CEF ao empreendimento em questão, havendo apenas menção
no contrato de fls. 21/34 da possibilidade de contratação de
financiamento para a construção do empreendimento"
No mais, a taxa de juros de obra é cobrada em razão de contrato de
mútuo para a construção de empreendimento imobiliário pactuado entre a instituição
financeira e a construtora, que possibilita à construtora obter um financiamento para
prosseguir com construção do empreendimento, ou seja, a construtora se beneficia
dessas taxas.
Ademais, é responsabilidade da construtora notificar a instituição
financeira quanto ao término da obra, a fim de cessar a cobrança dessa taxa, que
configura ilegal sua cobrança após a entrega das chaves.
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013678-17.2016.8.26.0451 - Voto no: 4693*rl/frg 6/11
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, quanto ao atraso na entrega da obra:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013678-17.2016.8.26.0451 - Voto no: 4693*rl/frg 7/11
"Extrai-se do compromisso de venda e compra firmado entre as
partes que a unidade autônoma seria entregue até setembro de
2015, com prazo de tolerância de mais 180 dias, expirando,
portanto, em março de 2016.
Referida cláusula de tolerância é plenamente válida desde que
prevista em cláusula contratual expressa, clara e intelegível, nos
termos da Súmula 164 do TJSP. Tal é o caso dos autos,
conforme cláusula 5.1 de fls. 19.
Ressalto que a assinatura de contrato de financiamento coma
Caixa Econômica Federal não tem o condão de afastar o
contratado entre as partes, uma vez que a ré Caixa não integra a
lide e não altera o convencionado entre os autores e a ré.
Assim sendo, considerada a cláusula de tolerância prevista no
contrato celebrado entre as partes, a ré teria até março de 2016
para realizar a entrega do imóvel. Contudo, a entrega só foi
efetuada em julho de 2016."
No tocante à legalidade de pagamento de lucros cessantes, segue trecho
da r. Sentença:
"De outra parte, é cabível a condenação da ré por lucros
cessantes, conforme inteligência da súmula 162 do TJSP:
'Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de compra e venda, é cabível a condenação da
vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013678-17.2016.8.26.0451 - Voto no: 4693*rl/frg 8/11
prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do
negócio'.
No tocante ao valor dos lucros cessantes, condeno a ré a pagar o
valor mensal correspondente a 0,5% sobre o valor atualizado do
contrato, no período correspondente à mora da ré, isto é, do
termo final do prazo de tolerância até a data da entrega das
chaves."
Quanto ao direito de restituição dos juros de obra, segue trecho da r.
Sentença:
"Portanto, os autores devem ser reembolsados dos valores
dispendidos para pagamento da 'taxa de evolução de obra' ('juros
de obra') após março de 2016, já que a eles não deram causa."
No tocante à incidência de “juros de obra” (taxa de evolução de obra), a
licitude de sua cobrança foi tratada no IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 (Tema 4),
da Turma Especial - Privado 1 deste E. TJSP, conforme segue:
“É ilícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução de
obra", ou taxa de evolução da obra", ou outros encargos
equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega das
chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância.”
(TJSP. IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Des. Relator:
Francisco Loureiro. Turma Especial Direito Privado 1. D.J:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013678-17.2016.8.26.0451 - Voto no: 4693*rl/frg 9/11
31/08/2017)
Extrai-se que a cobrança dos “juros de obra” somente é lícita durante o
prazo do contrato, incluído o período de tolerância, ou seja, não é admitida a cobrança
de "juros de obra" em período posterior ao previsto para entrega da obra.
Assim, a cobrança desses juros é indevida, no período posterior à entrega
da obra, em razão do cristalino atraso na entrega do imóvel.
Neste sentido decidiu o E. TJSP:
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL -
Ação de reparação por danos materiais e morais - Improcedência
Ausência de violação aos arts. 932, inc. III e 1010, inc. III,
CPC Preliminar rejeitada - Atraso na entrega das chaves
Cláusula contratual que prevê prazo alternativo para entrega das
chaves - Cláusula abusiva, porquanto impõe ao consumidor
desvantagem exagerada
Validade do menor prazo, em
observância ao art. 47, do CDC - Reconhecimento da validade
da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias Mora
caracterizada - Hipótese em que o "habite-se" é mera
autorização administrativa para ocupação do imóvel

Cabimento de indenização, a título de lucros cessantes, face à
impossibilidade de obtenção de renda com o imóvel, que não se
confunde com o dano hipotético - Súmula 162, do TJSP -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013678-17.2016.8.26.0451 - Voto no: 4693*rl/frg 10/11
Quantum que deve ser fixado em 0,5% ao mês sobre o valor
atualizado do contrato, que corresponde ao valor do imóvel e
equivale aos frutos que o promitente comprador deixou de
auferir pela falta de entrega pontual da unidade - Não
cabimento de cobrança de "juros de obra" em período
posterior ao previsto para entrega da obra Afastamento dos
encargos contratuais decorrentes da mora
Incidência da
Súmula 163, do TJSP Substituição do INCC a partir da
configuração da mora para a aplicação do IGPM - Danos morais
não configurados Irredutibilidade do prazo de garantia do
imóvel Inteligência do art. 618, do CC - Sentença reformada
Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1019855-75.2018.8.26.0564; Relator
(a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)
(GRIFO NOSSO)
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013678-17.2016.8.26.0451 - Voto no: 4693*rl/frg 11/11
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual
de 15% sobre o valor da condenação, e pelo presente, ficam majorados para 20% deste
referencial. Observe-se o benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrida.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO a preliminar e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)